Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. PARCELA DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DA DOADORA. COLAÇÃO. DISPENSA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno não conhecido.
2. A presente hipótese consiste em avaliar a configuração do instituto jurídico do adiantamento de legítima em sede de inventário.
3. De acordo com a regra prevista no art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, consubstancia "adiantamento do que lhes cabe por herança". 3.1. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, a seu turno, enuncia que todas as questões jurídicas devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
4. Quanto ao mais é pertinente ressaltar que, a despeito da regra prefigurada no art. 544 do Código Civil, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício está firmada no sentido de que é possível afastar a configuração da hipótese de adiantamento de legítima mediante a inclusão, na escritura pública referente ao negócio jurídico de doação, da informação no sentido de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador. 4.1. No caso em deslinde constou de modo explícito, na escritura pública alusiva ao negócio jurídico de doação efetuada em favor do filho e herdeiro necessário, a manifestação emanada da doadora no sentido de que “a presente doação não ultrapassa a parte que poderia dispor em testamento”, tratando-se, assim, de ato de transferência operado a partir da parcela disponível de seu patrimônio.
5. Recurso conhecido e desprovido.